Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710046-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, SEVERINO JOSE BATISTA JUNIOR D E S P A C H O Nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, à empresa Apelante, Kalango Transportes e Turismo LTDA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, comprovantes de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator